Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-67.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica – Ação julgada improcedente – Recurso da seguradora autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos do Condomínio segurado, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica – Ação julgada improcedente – Recurso da seguradora autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos do Condomínio segurado, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta descarga de energia elétrica – Laudo desprovido de fundamentação - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.